Tribunal: TJES
Processo: 5000477-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE e outros

AGRAVADO: LEDIANA APARECIDA LORDEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. PARECER DO NAT CONTRAINDICATIVO. PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. OMISSÃO DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Diante do parece do NAT contraindicando o fornecimento do medicamento pretendido pela Agravada, face a necessidade de procedimentos outros aplicáveis ao caso, restou conferido à Agravada direito a manifestação sobre tal realidade descrita pelo especialista do Núcleo para, então, formar convencimento sobre a liminar requerida e deferida na origem que impõe o fornecimento do medicamento.

II. Viabilizada à Autora-Agravada a possibilidade de contraditar, por meio de laudo médico inclusive, as ponderações feitas pelo NAT que não recomendava o fornecimento do medicamento pretendido, mas quedando-se inerte a Parte, não dignando-se a manifestar-se sobre aqueles pontos ditos essenciais à manutenção da decisão recorrida e, consequentemente, do fornecimento do medicamento vindicado, impõe-se, à míngua absoluta de elementos que permitam dissentir do parecer contraindicativo do NAT, a reforma da decisão recorrida, com a supressão da ordem de fornecimento do medicamento.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000477-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEDIANA APARECIDA LORDEIRO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face a decisão liminar que lhe impôs o fornecimento à Agravada,
LEDIANA APARECIDA LORDEIRO
,
no
prazo de máximo de 30 (trinta) dias, do medicamento PASIREOTIDE 60 mg., nos termos dos encaminhamentos médicos constantes dos autos, em razão de diagnóstico de “acromegalia”.

Em suas razões recursais, arrazoou, em síntese, o Agravante, não estarem presentes os requisitos ao fornecimento do medicamento não padronizado, conforme Tema 106, do STJ, afirmando que o fármaco pleiteado possui substitutos terapêuticos na Lista Oficial do SUS, adicionando, ainda, não ter havido parecer favorável do NAT.

O recurso fora recebido sem efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

O caso dos autos, como visto, gravita entorno da decisão do Juízo
a quo
que impôs ao Estado-Agravante o fornecimento do medicamento PASIREOTIDE 60 mg., em razão de diagnóstico de Acromegalia - CID: E22.0.

Sobre a moléstia, destaco:

“
O que é Acromegalia?

Acromegalia é uma doença crônica provocada pela produção exorbitante do hormônio do crescimento (GH) na vida adulta. Se esta produção excedente for diagnosticada na infância, a doença é chamada de gigantismo. No entanto, na fase adulta, as cartilagens de crescimento já estão fechadas, por isso o excesso de produção de GH nesta fase é chamado de Acromegalia.

Caso não seja tratada, a doença pode evoluir e trazer complicações, como diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão.

Causas Acromegalia

A acromegalia é causada pela produção exacerbada do GH e do IGF-1 (Insulin Growth Factor). Na grande maioria dos casos, essa produção está relacionada à presença de tumores benignos na hipófise.

Sintomas Acromegalia

Entre os sintomas da Acromegalia estão alterações na fisionomia, atribuídas ao processo de envelhecimento, entre elas crescimento dos membros superiores e inferiores, aumento significativo da testa, rosto e do espaçamento entre os dentes; aumento do volume do tórax, genitais e nariz. Além disso, pode ocorrer o aparecimento de acnes por causa do aumento de oleosidade na pele, além de apresentar também sudorese excessiva.

Além dos sintomas de crescimento de algumas partes, podem ocorrer também alterações respiratórias, cardiovasculares, gastrintestinais, metabólico-endócrinas, músculoesqueléticas, neurológicas e oftálmicas.”
1

No caso em tela, ao que se vê, especificamente do receituário emanado por profissional médico, a Autora “
tem diagnóstico de acromegalia, tendo sido submetida a cirurgia transefenoidal em 10/03/2018. Fez uso de sandostatin LAR 30mg de 2018 até julho/21, mantendo IGF1 normal durante um período, mas níveis começaram a subir em janeiro/20, sendo substituída medicação pela Lanreotide 120mg. Novamente teve controle de IGF1 durante um período, mas voltou a aumentar níveis em julho/22, foi aumentada dose da cabergolina, p
o
rém mantém IGF1 o GH elevados. Sugiro substituição do Lanreotide por Pasireotide. Último exame de setembro/23 mostra IGF1-349. RM de seia mostra “tecido ocupando assoalho e porção anterior da sela 21x18x8mm. Cid E22.0”.”

O medicamento vindicado, embora registrado na ANVISA, não é padronizado no SUS, sendo certa, porém, sua indicação clínica à enfermidade da Agravada, conforme parecer do NAT.

Observa-se da negativa do Estado a indicação da existência de outros fármacos padronizados no SUS como alternativos ao medicamento vindicado.

Contudo, como se vê da manifestação do médico que acompanha a Autora, a Parte fez uso da medicação disponível no SUS, sem sucesso, razão de ser da substituição do fármaco aqui postulado, que segundo parecer do NAT, possui evidências científicas favoráveis.

Portanto, quanto a existência de substitutivos na Lista do SUS, os documentos acostados aos autos, em especial, o laudo médico supramencionado, revelam de forma expressa a refratariedade dos medicamentos suscitados.

Tal realidade, a princípio, me faz entender presentes os pressupostos do Tema 106, do STJ, a viabilizar o fornecimento do fármaco, considerando que a ausência de capacidade econômica da Autora em custear o medicamento não é controvertida na espécie.

TEMA 106 STJ

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Contudo, o próprio parecer do NAT afirma haver medidas outras passíveis de adoção antes da indicação medicamentosa aqui em apreço, ao considerar “(...)
que paciente não foi submetida a nova ressecção transesfenoidal.”
e
“
paciente no menacme e que não foi submetida ao tratamento do adenoma hipofisário com RADIOCIRURGIA.
CONCLUI-SE que não há elementos técnicos que justifiquem a indicação de Pasireotida no presente caso.
”

Nesse contexto, observo que o laudo médico emitido não faz menção a tais espécies de opções de continuidade de tratamento, se possíveis e viáveis no caso da Autora-Agravante.

Assim, em minha manifestação inicial, mantive a ordem de fornecimento do medicamento, contudo, deixei expresso que entendia necessário, em respeito ao contraditório, conferir à Agravada direito a manifestação sobre tal realidade descrita pelo especialista do NAT, para, então, formar convencimento sobre a liminar requerida e deferida na origem que impõe o fornecimento do medicamento.

Assim o fiz por devida atenção ao exposto NAT, muito embora não descure da ideia de que é de exclusiva responsabilidade do médico prescritor a indicação do medicamento necessário àquela doença determinada e seu estágio de avanço, mormente nos casos de doenças tão graves e nefastas como a acromegalia.

Portanto, viabilizei à Autora-Agravada a possibilidade de contraditar, por meio de laudo médico inclusive, as ponderações feitas pelo NAT que não recomendava o fornecimento do medicamento pretendido em função de procedimentos outros cabíveis para o seu caso.

Ocorre que não obstante minha manifestação expressa, quedou-se inerte a Agravada, não dignando-se a manifestar-se sobre aqueles pontos ditos essenciais à manutenção da decisão recorrida e, consequentemente do fornecimento do medicamento vindicado.

Assim, à míngua absoluta de elementos que me permitam dissentir do parecer contraindicativo do NAT, não vejo solução outra no caso presente, senão, a reforma da decisão recorrida.

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência vertido na origem, à luz do parecer do NAT no caso concreto.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/acromegalia – consulta em 22/01/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar
a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência vertido na origem, à luz do parecer do NAT no caso concreto.